Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a ré perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. As provas colhidas em audiência de instrução, mediante declarações da vítima e das testemunhas comprovam o crime cometido.
3. Diferentemente do trazido na sentença, o crime de perseguição não foi cometido com grave ameaça. Nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Trata-se de ré primária, com bons antecedentes, e as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente na forma do artigo 44 do Código Penal, pelo que essa deve ser aplicada.
4. A reparação mínima do dano sofrido foi razoavelmente arbitrada nos termos do artigo 387, IV, do CPP. É certo que a perseguição sofrida acarreta danos morais à vítima, principalmente quando sofrida em sua própria residência.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para o fim de substituir a pena restritiva de liberdade de pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo de execução. Mantidas as demais disposições da sentença quanto à multa e à reparação dos danos.